Tribunal: STF
Processo: RE 694510
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM AS LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.6.2011. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à coisa julgada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.